Tribunal: TJDFT
Processo: 0729714-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729714-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REGINA CELIA SANTOS DE FRANCA, MANOEL DA COSTA FREIRE EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração, interpostos por REGINA CÉLIA SANTOS DE FRANÇA e MANOEL DA COSTA FREIRE, em desfavor do v. Acórdão no 1.969.511, proferido por esta Eg. 5a Turma Cível, nos autos do Agravo de Instrumento: 0729714-55.2024.8.07.0000, movido em desfavor deles pelo banco agravante, ora embargado, BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A. Após o recebimento dos Embargos de Declaração, os agravados, ora embargantes, peticionaram no Id. 70.191.807, requerendo a suspensão do julgamento dos embargos outrora interpostos, considerando a iminente extinção dos autos principais. A decisão Id. 70.308.136, determinou o sobrestamento do julgamento dos embargos até a decisão do Juízo de 1o Grau acerca do pedido de extinção do feito principal. Os agravados, ora embargantes, peticionaram no Id. 70.635.275, noticiando que o juízo de origem proferiu sentença extinguindo o processo principal em face do pagamento do débito. É o relato do necessário. DECIDO. Verificando os autos principais, observo que o Juízo de Origem proferiu sentença extinguindo o processo em face do pagamento do débito, consoante consta no Id. 231.730.705, dos autos principais. Com a prolação da r. sentença que extinguiu o processo principal (Execução de Título Extrajudicial), deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal dos presentes Embargos de Declaração. Diante do exposto, reconheço a prejudicialidade do presente recurso e, em conformidade com o disposto no art. 932, Inciso III, do CPC c/c o art. 87, Inciso XIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Nada à prover quanto ao pedido de revogação do v. Acórdão outrora proferido, eis que se trata de pedido incabível na espécie. Preclusa esta, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 08 de fevereiro de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora